Tribunal: STF
Processo: HC 117630
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.